Tribunal: TCU
Processo: 012.841/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1844/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pela Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Espírito Santo, por mais 30 (trinta) dias contados na forma do parágrafo único do artigo 183 do Regimento Interno do TCU, para às determinações constantes do Acórdão 7289/2019-TCU-Segunda Câmara . 1. Processo TC- Processo 012.841/2019-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Izaura Mayer Bernardes (XXX.317.737-XX); Rubem Mayer Bernardes (XXX.687.937-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento No Estado do Espírito Santo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.